Tribunal: TJDFT
Processo: 0712010-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. COLISÃO DE CAMINHÃO COM CARRO DE PASSEIO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA DA ESQUERDA PARA A DIREITA. NÃO OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA (ART. 34 DO CTB). RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE SOBRE O MENOR (ART. 29 DO CTB). CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO DA EMPRESA RÉ. DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o 1o autor que conduzia pela DF-003, sentido Sobradinho – Lago Norte, na altura do balão da Granja do Torto, quando teve a lateral esquerda do seu veículo atingido pelo caminhão de propriedade da empresa ré, conduzido pelo 1o réu, que estava na segunda faixa e adentrou bruscamente à terceira faixa onde trafegava, no intuito de acessar a BR-040 (saída no sentido da Água Mineral). Requereu reparação por danos materiais
2. Cuida-se de recurso (ID 22087213) interposto pelos réus contra a sentença que julgou procedentes o pedido inicial para condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.460,00, a título de danos materiais.
3. Nas razões recursais, alega ter sido o 1o autor/recorrido quem causou o acidente, por ter empreendido manobra arriscada e proibida, consistente na ultrapassagem pela direita, que culminou na colisão do veículo com a roda dianteira direita do caminhão. Sustenta que o acidente ocorreu no balão da Granja do Torto, onde existe bifurcação para saída da Água Mineral e saída para o Plano Piloto, onde a preferência era do 1o réu/recorrente, pois já estava trafegando pela rotatória, logo não poderia o 1o autor/recorrido ter adentrado e acelerado o veículo para tentar ultrapassá-lo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido exordial.
4. O art. 34 do CTB preceitua que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
5. No caso, observa-se que o 1o réu/recorrente, condutor do caminhão, negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois, ao perceber o intuito do demandante em ultrapassá-lo, deveria manter-se na faixa do meio em que se encontrava ou agir com a cautela necessária à realização da manobra de transposição de faixa para acessar a BR-040, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução.
6. Além disso, consoante previsão do artigo 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas no mesmo artigo, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.
7. Na espécie, o veículo maior, conduzido pela parte ré/recorrente, encontrava-se à esquerda, quando deveria, dado o maior porte, estar à direita da pista de rolamento, conforme regra do art. 29, IV, do CTB.
8. Por conseguinte, verifica-se que o acidente de trânsito em evidência foi provocado por inobservância do dever de cuidado do condutor do caminhão de propriedade da empresa ré/recorrente.
9. Desse modo, cabível a condenação do réu ao pagamento de reparação referente aos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.